Tribunal: TJES
Processo: 5002764-56.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-56.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

APELADO: SUNTEC - INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A INSTRUÇÃO DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada, acolheu preliminar arguida em embargos monitórios e indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito. A instituição financeira sustenta que apresentou todos os documentos exigidos pelo art. 700 do CPC, incluindo contratos digitais, planilhas de débito, extratos e telas sistêmicas, os quais comprovariam o crédito perseguido no valor de R$67.385,35. Pleiteia a anulação da sentença para que os autos retornem à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para embasar a ação monitória, conforme exigido pelo art. 700 do CPC; e (ii) estabelecer se é cabível oportunizar à parte autora a emenda da inicial diante da ausência de elementos essenciais à constituição do título monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 700 do CPC exige que a petição inicial da ação monitória esteja instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se exige demonstração inequívoca da relação jurídica, sendo suficiente documento que possa convencer o juiz da existência do direito, desde que revele de forma clara a origem e evolução do débito, bem como os encargos aplicados (AgInt no REsp 1854504/DF).
5. No caso concreto, os documentos juntados (telas sistêmicas internas, “contrato padrão” e “aditivo”) não estabelecem correlação direta e individualizada com os quatro contratos mencionados na inicial, tampouco apresentam cláusulas claras sobre encargos, tampouco estão assinados ou certificados digitalmente.
6. A ausência de planilha de débito detalhada e atualizada, nos moldes exigidos pelo Tema 474 do STJ (REsp 1.154.730/PE), configura vício na instrução inicial que, no caso, é insanável, pois não se trata de mera ausência de documento que possa ser suprido, mas de inexistência de elementos essenciais ao exercício do contraditório.
7. A contratação digital, por si só, não dispensa a apresentação de prova da celebração do contrato, sendo indispensável a existência de trilha digital, assinatura eletrônica ou outro mecanismo que comprove a anuência dos contratantes.

8. A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento de que a ausência de documentos essenciais, como extratos bancários e contratos com cláusulas específicas, impede o prosseguimento da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A instrução da petição inicial da ação monitória exige prova documental clara e individualizada que comprove a origem e a evolução da dívida, inclusive encargos contratuais aplicados.

2. Telas sistêmicas internas desacompanhadas de contratos assinados ou documentos com vínculo direto e inequívoco com os débitos cobrados não constituem prova suficiente para o ajuizamento da ação monitória.
3. A contratação digital exige a demonstração de elementos de validação eletrônica, como assinatura digital, certificação ou registro de trilha de adesão, para que tenha aptidão a embasar pretensão monitória.

4. A ausência de elementos essenciais à formação do título monitório constitui vício insanável, sendo incabível a concessão de prazo para emenda da inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
SUNTEC - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA, WANDERSON PEDRA SILVA, SABRINA SANTIAGO NICOLI SILVA
, acolheu a preliminar suscitada nos embargos monitórios e indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID n. 12928281), sustenta o apelante, em síntese, que anexou à inicial todos os elementos exigidos pelo art. 700 do CPC, como contratos com cláusulas gerais, planilhas com a evolução dos débitos, extratos bancários e telas sistêmicas que demonstram as condições dos empréstimos e a efetiva disponibilização dos valores aos apelados. Alega que tais documentos comprovam a existência do negócio jurídico e são suficientes para a formação do título executivo judicial, mesmo que os contratos tenham sido celebrados eletronicamente, sem assinaturas físicas.

Deste modo, sustenta que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 12928284), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5002764-56.2023.8.08.0069

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES

APELADO: SUNTEC - INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, WANDERSON PEDRA SILVA, SABRINA SANTIAGO NICOLI SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
SUNTEC - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA, WANDERSON PEDRA SILVA, SABRINA SANTIAGO NICOLI SILVA
, acolheu a preliminar suscitada nos embargos monitórios e indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID n. 12928281), sustenta o apelante, em síntese, que anexou à inicial todos os elementos exigidos pelo art. 700 do CPC, como contratos com cláusulas gerais, planilhas com a evolução dos débitos, extratos bancários e telas sistêmicas que demonstram as condições dos empréstimos e a efetiva disponibilização dos valores aos apelados. Alega que tais documentos comprovam a existência do negócio jurídico e são suficientes para a formação do título executivo judicial, mesmo que os contratos tenham sido celebrados eletronicamente, sem assinaturas físicas.

Deste modo, sustenta que a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem.

Como se sabe, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, consoante ao disposto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que “(...)
não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a
apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado
” (AgInt no REsp 1854504/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

Não obstante, quando fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário exige a juntada aos autos de demonstrativo de débito que revele a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

No caso em análise, observo que a apelante alega ser credora das partes apeladas no valor de R$67.385,35 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), quantia oriunda de quatro contratos distintos, identificados sob os números C27122242-1, C27131962-0, C37121620-2 e C37131732-7. Para comprovar a existência dessas avenças, a apelante juntou aos autos capturas de tela extraídas de seu sistema interno, que fazem referência aos mencionados contratos, correspondentes aos documentos de ID nº 12928236, 12928239, 12928242 e 12928245, respectivamente.

As telas sistêmicas juntadas, ainda que contenham menção a valores e datas, não individualizam com a precisão exigida os contratos apontados como inadimplidos, tampouco discriminam a incidência de todos os encargos contratuais de forma clara e detalhada. Também não se verifica a apresentação de memória de cálculo atualizada com os encargos efetivamente praticados, como juros, multas ou correção monetária, o que compromete a higidez da instrução da inicial.

Sobre a atualização dos débitos, os juros convencionais e demais encargos contratuais devem integrar o quantum indicado como devido pelo credor, quando do ajuizamento da monitória.

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso especial nº 1.154.730, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, do qual emanou o
Tema nº 474
, fixou tese jurídica no sentido de que “
a petição inicial da ação monitória
para cobrança de soma em dinheiro deve ser
instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento
, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC
(...).” (STJ, AgInt no REsp n. 1.972.696/AM, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/3/2022). (Grifei).

Embora reconheça que, nos casos em que há mera ausência do demonstrativo de débito atualizado ou outro documento que possa ser posteriormente complementado, deve-se oportunizar à parte autora a emenda à inicial, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade que a afasta dessa lógica.

Isso porque, no caso em tela, observo que o trâmite processual seguiu de forma linear, com a apresentação da petição inicial pela parte autora, seguida da oposição de embargos monitórios pelos réus, nos quais foram suscitadas preliminares relevantes à admissibilidade da demanda. Em resposta, a autora apresentou impugnação aos embargos, reafirmando seus argumentos iniciais. Após essas manifestações, o feito foi concluso para julgamento, sendo proferida sentença que acolheu a preliminar suscitada nos embargos monitórios e indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Deste modo, o indeferimento da inicial decorreu em razão do contrato juntado aos autos não apresentar de forma clara e objetiva os critérios para incidência dos juros convencionais e demais encargos, tampouco faz referência expressa aos quatro contratos que serviriam de fundamento à pretensão monitória.

O procedimento monitório, embora simplificado, exige demonstração clara e documental da obrigação a ser cobrada. Assim, a ausência de vínculo direto entre os contratos descritos nas telas de sistema e os documentos apresentados, bem como a inexistência de planilha pormenorizada de evolução da dívida, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando óbice intransponível ao prosseguimento da demanda.

Por sua vez, vale destacar que os documentos intitulados “contrato padrão” e “aditivo”, constantes dos IDs 12928234 e 12928235, não estabelecem qualquer correlação direta com os quatro contratos indicados na inicial (C27122242-1, C27131962-0, C37121620-2 e C37131732-7), mencionados apenas nas telas sistêmicas acostadas.

Em análise à tais instrumentos, verifico a ausência de assinatura das partes, assim como tampouco indicam a data de adesão ou discriminam os critérios para apuração do saldo devedor, o que compromete sua aptidão para embasar a pretensão monitória, especialmente diante da exigência de prova literal do crédito nos moldes do art. 700 do CPC.

Em situações como essa, não se trata de simples ausência de planilha de cálculo, mas de verdadeira inexistência de parâmetros contratuais mínimos que sustentem o valor cobrado. Trata-se, portanto, de vício de natureza insanável, que compromete a própria higidez do título apresentado e impede o regular processamento da ação monitória.

Diante disso, não é possível admitir a posterior complementação da inicial com planilhas ou extratos que se baseiam em cláusulas contratuais que sequer constam de forma inequívoca no instrumento apresentado.

Neste sentido, alinha-se a esse entendimento a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. para cobrança de R$ 78.191,98 relativos a contrato de abertura de crédito. Apresentação de embargos monitórios pelos réus, com alegação de falta de extratos bancários e contestação quanto à mora e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Perícia técnica constatou ausência de documentos essenciais e falta de clareza sobre a evolução da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais, como extratos bancários, impede o reconhecimento do direito creditório na ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 700 do CPC exige prova escrita para a ação monitória. A falta de extratos bancários inviabilizou a verificação da dívida e dos encargos financeiros, conforme constatado pela perícia técnico-contábil.
4. Jurisprudência do STJ exige apresentação de documentos que demonstrem a evolução do débito para ações dessa natureza (REsp n. 1.154.730/PE). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Sentença mantida. Banco do Brasil S.A. condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados para 17%. Tese de julgamento:
"A ausência de documentos essenciais, como extratos bancários, impede a procedência de ação monitória para cobrança de dívida."
(TJES - Apelação Cível nº 0008268-84.2018.8.08.0011; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 01.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça “a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 2. Especificamente, sobre a constituição em título executivo judicial do contrato de cartão de crédito, via ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (STJ -AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 14/08/2009). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 690.412/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015). No mesmo sentido há precedente deste e. Tribunal de Justiça. 3. A prova documental apresentada pela parte autora consubstanciada na juntada de algumas faturas e do documento denominado “atualização do saldo devedor”, desacompanhada do contrato, não foi hábil à comprovação do crédito alegado decorrente de cobrança de cartão de crédito. 4. Restou demonstrado o injustificado descompasso entre a taxa de juros prevista no contrato de cédula de crédito bancária e aquelas praticadas usualmente no mercado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Dec/2022 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0007815-89.2018.8.08.0011 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Outrossim, destaco que ainda que a apelante sustente tratar-se de contratação realizada por meio digital, não há, nos autos, qualquer elemento que comprove, de forma efetiva, a celebração dos contratos indicados. Não se verifica, deste modo, a apresentação de dados que evidenciem a trilha digital da suposta adesão, tampouco consta assinatura eletrônica, autenticação por certificação digital, uso de biometria facial ou qualquer outro meio idôneo de validação que comprove a anuência dos contratantes.

Assim, a mera juntada de telas sistêmicas internas da instituição financeira, desacompanhadas de vínculo objetivo com o suposto contratante, revela-se insuficiente para demonstrar a existência da obrigação que se pretende cobrar por meio da ação monitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.